Tribunal: TJES
Processo: 5016524-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016524-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PONTO UM LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. CONFISCO. LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Ponto Um Logística EIRELI contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios à Taxa SELIC, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante pleiteia a nulidade da execução fiscal, sustentando (I) a natureza confiscatória da multa aplicada e seu enquadramento legal inadequado; e (II) a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA em razão da necessidade de retificação dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a multa punitiva aplicada é desproporcional ou confiscatória, em razão de suposto erro no enquadramento legal da infração tributária; e (II) estabelecer se a necessidade de retificação da CDA para adequação à Taxa SELIC compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, conduzindo à nulidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A multa de 100% aplicada pelo Fisco estadual encontra respaldo no art. 75, § 1º, inciso V, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, uma vez que a infração decorreu da utilização de benefício fiscal (crédito presumido) expressamente revogado, e não de mero erro de apuração.

4. A penalidade aplicada respeita o limite de razoabilidade fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), que considera confiscatórias apenas as multas que ultrapassam 100% do valor do tributo, não sendo este o caso dos autos.

5. A necessidade de retificação da CDA para ajustar os encargos à Taxa SELIC, conforme decidido pelo STF no ARE 1.216.078 (Tema 1.062), não afeta a certeza e liquidez do crédito tributário, constituindo mero erro material ou excesso de execução que pode ser corrigido, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula nº 392 do STJ.

6. A Taxa SELIC, adotada como parâmetro pela União e estendida aos entes federativos conforme fixado pelo STF, representa índice único de atualização monetária e juros de mora, sendo legítima sua aplicação para limitar os encargos incidentes sobre o crédito fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa punitiva de 100% sobre o valor do tributo não é confiscatória quando prevista em lei e aplicada em razão de infração caracterizada pela supressão de tributo por meio de utilização indevida de benefício fiscal revogado.

2. A necessidade de retificação da CDA para adequar os encargos moratórios à Taxa SELIC não compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo erro material que pode ser corrigido sem implicar nulidade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 201; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 8º; CPC, arts. 783 e 803; Lei Estadual n. 7.000/2001, art. 75, § 1º, incisos I e V, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC (Tema 863), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18-09-2020; STF, ARE 1.216.078 (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24-09-2021; STJ, Súmula n. 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5016524-51.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PONTO UM LOGÍSTICA EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ponto Um Logística
Eireli

interpôs agravo de instrumento em face
d
a respeitável decisão (id 10443282,
fls. 01-12
), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vi
tória
, Comarca da Capital, que acolheu
em parte a execução de pré-executividade que apresentou na execução fiscal n. 5039137-61.2022.8.08.0024, proposta contra ela pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, limitou
“a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos”,
determinou “que o excepto retifique a CDA, objeto da presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic”
e
condenou
“o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizad
o
”
(id 10443282 – fl. 11)
.

Nas razões do recurso (id 10443240, fls. 01-1
6
)
a
agravante sustentou, em síntese, que: 1) “No que tange à nulidade da CDA, a r. decisão ora agravada entende que eventual substituição do índice de correção monetária e juros presente na CDA não acarreta a extinção da execução fiscal e que não afeta a liquidez e certeza do título exequendo” (fl. 0
2
); 2) “
q
uanto à multa punitiva confiscatória, a r. decisão ora agravada julgou improcedente a referida exceção por entender que a multa aplicada se encontra de acordo com o percentual definido pelo C. STF” (fl. 0
2
);
3) “o lançamento de ofício realizado pela autoridade administrativa ao aplicar dispositivo legal de multa inadequado para enquadramento da multa majorou a multa prevista em 40% para 100%, acabou por ferir o disposto no art. 201 do CTN, e motivar a nulidade da Execução Fiscal” (fl. 07); 4
) “o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade ao limitar os encargos à Taxa Selic, implica consequentemente em reconhecer que a CDA objeto da presente NÃO SE REVESTE de exigibilidade, certeza e liquidez da dívida, e que, portanto, a adequação do débito depende de ALTERAÇÃO do próprio título, mediante retificação e substituição”
(fl. 12);
5) “é nula a Execução, se o título não corresponder a obrigação LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL, conforme determina os artigos 783 e 803 do CPC” (fl. 14); 6) “o MM. Juiz a quo determinou o prosseguimento do feito em face da agravante para cobrança de valores inexigíveis em face da notável ILIQUIDEZ da CDA, diante a cobrança de juros superiores à SELIC e diante da cobrança de MULTA PUNITIVA CONFISCATÓRIA, cujo cumprimento da decisão poderá trazer danos irreparáveis, ou, no mínimo, de difícil reparação à agravante, considerando a possibilidade de bloqueios de valores em sua contacorrente, penhora de faturamento, dentre outras medidas drásticas, tudo com intuito de satisfazer crédito tributário NULO, ou seja, INEXIGÍVEL”
(fl. 15).

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso “
reformando em parte a r. decisão agravada para julgar extinta a execução fiscal”
(id 10443240, fl
s
. 1
5-
6)
.

Contrarrazões apresentadas no
id
11406261
, nas quais
o
agravad
o
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

O
recurso
não
merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois pontos nucleares:
1
) a suposta natureza confiscatória e o incorreto enquadramento legal da multa punitiva aplicada; e
2
) a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em decorrência da necessidade de retificação dos encargos moratórios.

No que
se refere
à multa, a agravante sustent
ou
que a sanção de 100% sobre o valor do imposto seria desproporcional, pois sua conduta se resumiria a um ‘mero erro na apuração do CRÉDITO PRESUMIDO’, o que atrairia a incidência da multa de 40% prevista no art. 75, § 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei Estadual n. 7.000/2001.

Essa proposição
, contudo, não se sustenta ao ser confrontada com os elementos probatórios dos autos,
uma vez que o

a
uto de
i
nfração n. 5.084.267-7, e seus anexos,
revelam inequivocamente
que a autuação não decorreu de simples erro de cálculo. A origem do débito principal reside na utilização indevida de um benefício fiscal — crédito presumido de 20% do Convênio ICMS 106/96 — que havia sido expressamente revogado com efeitos a partir de 1º de maio de 2016, por força do Decreto Estadual n. 3.963-R/16.

Nesse contexto, está claro que a
conduta da agravante não foi a de escriturar regularmente suas operações e apenas errar na apuração do imposto declarado, mas sim a de deixar de recolher o ICMS devido ao aplicar benefício fiscal já extinto. Tal fato se amolda com precisão à hipótese normativa utilizada pelo Fisco para a imposição da penalidade, qual seja, o art. 75, § 1º, inciso V, alínea ‘a’, da Lei nº 7.000/2001, que sanciona justamente o ato de ‘deixar de recolher o imposto, quando não configuradas outras hipóteses mais brandas.

Por conseguinte, u
ma vez correto o enquadramento legal da infração, a análise se volta ao patamar da multa.
Neste aspecto, o
juízo de primeiro grau, de maneira acertada, reconheceu que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que as multas punitivas são confiscatórias quando ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo. No caso, a multa foi fixada exatamente neste limite, alinhando-se, portanto, ao parâmetro de razoabilidade estabelecido pela Corte Suprema. Não há que se falar, assim, em confisco.

A propósito,
o Pretório Excelso no julgamento do Tema 863, da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), que tratou especificamente das multas qualificadas, fixou-se a seguinte tese:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência [...]”.

Quanto ao segundo ponto recursal — nulidade da CDA —, a argumentação da agravante de que a necessidade de retificação dos juros moratórios macularia a liquidez e a certeza do título executivo não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Isto porque a
possibilidade de emenda ou substituição da CDA é expressamente prevista no art. 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e consolidada pela Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

O
utrossim, o
vício apontado e corrigido na origem — incidência de juros em percentual superior à Taxa SELIC — constitui mero erro de cálculo, um excesso em parcela acessória do débito que não compromete a obrigação principal. O núcleo do crédito tributário, referente ao imposto não recolhido, permanece hígido, certo e exigível. A simples necessidade de recálculo dos consectários legais não invalida o título executivo, apenas impõe sua adequação, como corretamente determinou o magistrado de piso.

Ademais, o excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078 (Tema 1.062), estabeleceu que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
E o
parâmetro federal é a Taxa SELIC, índice de natureza híbrida que já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Dessa forma, a decisão agravada se revela irretocável, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacificada tanto ao manter a multa em patamar não confiscatório quanto ao permitir a emenda da CDA para correção de erro material, garantindo a um só tempo a repressão à infração tributária e a higidez do processo executivo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez